Tribunal: TJDFT
Processo: 0011405-84.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL NÃO COMPROVADOS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA INDEVIDA.
1. Acerca da distribuição do ônus da prova, o Código de Processo Civil reputa ao autor, ora apelante, a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto que ao réu, ora parte apelada, é atribuído o ônus quanto aos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, nos termos de seu artigo 373.
2. Uma vez que o autor, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que as provas carreadas aos autos são inaptas a comprovar de forma indubitável quem agiu sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, não se pode atribuir inequivocamente à parte ré a culpa pelo acidente litigioso, razão pela qual é indevido o pleito ressarcitório formulado na peça de ingresso.
3. Apelação conhecida e não provida.